Tribunal: TJES
Processo: 0001690-66.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001690-66.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS CARLOTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001690-66.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS CARLOTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO MOREIRA - ES22713-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, afastada a qualificadora da escalada.

A defesa suscitou preliminar de legitimidade do defensor dativo e pleiteou gratuidade de justiça. No mérito, requereu absolvição com base no princípio da insignificância; subsidiariamente, reconhecimento da tentativa; afastamento da reincidência; aplicação autônoma da atenuante da confissão; fixação de regime mais brando; substituição da pena; concessão de sursis; afastamento das custas e arbitramento de honorários recursais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há seis questões em discussão: (i) saber se incide o princípio da insignificância; (ii) saber se o delito ocorreu na forma tentada; (iii) saber se deve ser afastada a reincidência; (iv) saber se é possível a aplicação autônoma da atenuante da confissão; (v) saber se cabe alteração do regime inicial, substituição da pena ou concessão de sursis; (vi) saber se é devido o arbitramento de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade e autoria restaram comprovadas por prova documental e oral, inclusive confissão judicial, aptas a sustentar a condenação.

6. O princípio da insignificância não se aplica, pois, embora os bens tenham pequeno valor e tenham sido restituídos, a conduta revelou relevante reprovabilidade, com invasão de templo religioso e rompimento de obstáculo, afastando a mínima ofensividade exigida para a atipicidade material.

7. O delito consumou-se, nos termos da teoria da amotio, adotada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bastando a inversão da posse, ainda que por breve lapso temporal, sendo irrelevante a ausência de posse mansa e pacífica.

8. A reincidência foi corretamente reconhecida, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, não havendo comprovação do período depurador, nem inconstitucionalidade da agravante.

9. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea mostra-se adequada, conforme orientação consolidada, não sendo possível aplicação isolada da atenuante.

10. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado com base no art. 33 do Código Penal, sendo a reincidência fundamento idôneo para regime mais gravoso.

11. Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade e a concessão de sursis, diante do não preenchimento dos requisitos dos arts. 44, II, e 77, I, do Código Penal.

12. A condenação em custas foi mantida, com suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 804 do CPP e art. 98, §3º, do CPC.

13. Cabível o arbitramento de honorários ao defensor dativo pela atuação em segundo grau, em observância ao direito à remuneração pelo serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para arbitrar honorários ao defensor dativo, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: A incidência do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos que não se verificam em conduta com relevante reprovabilidade concreta; o crime de furto consuma-se com a inversão da posse, ainda que breve; a reincidência justifica regime mais gravoso e impede benefícios legais; é devida a fixação de honorários ao defensor dativo pela atuação recursal.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, arts. 33, 44, II, 64, I, 77, I, 155, caput.

Código de Processo Penal, art. 804.

Código de Processo Civil, art. 98, §3º.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Vinicius Carloto da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa, após afastar a qualificadora da escalada.

A defesa, em sede preliminar, sustenta a legitimidade do advogado dativo para interpor o presente recurso, bem como requer a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante com fundamento no princípio da insignificância, sob o argumento de reduzido valor dos bens e restituição integral da
res furtiva
.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da forma tentada do delito, ao fundamento de ausência de posse tranquila dos bens, uma vez que teriam sido abandonados durante a fuga.

Postula, ainda, o afastamento da reincidência, em razão da remoticidade da condenação anterior e sob alegação de inconstitucionalidade da agravante, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea de forma autônoma.

Requer, também, a fixação de regime inicial mais brando, com adoção do regime aberto, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do sursis.

Pleiteia, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais, a concessão da assistência judiciária gratuita e a fixação de honorários ao advogado dativo pela atuação em segundo grau.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001690-66.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS CARLOTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO MOREIRA - ES22713-A

VOTO

Presentes pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Vinicius Carloto da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa, após afastar a qualificadora da escalada.

No mérito, a condenação deve ser preservada.

A materialidade delitiva decorre do auto de apreensão, do auto de restituição, do boletim de ocorrência e do conjunto instrutório produzido sob contraditório.

A autoria, por vez, emerge de forma segura da confissão judicial, em sintonia com depoimentos testemunhais coerentes e convergentes.

O próprio réu, em Juízo, declarou:

“Que o celular relacionado na denúncia já era dele mesmo, não foi subtraído. Que os demais fatos narrada na denúncia são verdadeiros. Que está muito arrependido. Que nessa época estava usando muita droga e cometeu o furto para sustentar seu vício. Que teve acesso à igreja pela casa do lado, subindo em um telhado que dava acesso próximo ao muro. Que subiu no telhado e depois no muro da igreja. Que não danificou a casa vizinha, apenas a utilizou para ter acesso à igreja. Que a finalidade do furto era vender os objetos para consumir droga. Que no dia dos fatos estava sob efeito de drogas. Que se arrepende muito do ocorrido. Que consome drogas desde 2018. Que já tentou fazer tratamento, mas não ficou muito tempo.”

A versão encontra apoio integral na prova oral.

A testemunha Fernando Vasconcellos, coordenador da comunidade religiosa, afirmou:

“Que na época dos fatos era coordenador da comunidade da Igreja Santa Luzia. Que todos os bens foram recuperados. Que o prejuízo na igreja foi apenas uma janela que foi arrombada, sendo que o restante foi entregue na delegacia. Que a janela não foi consertada até hoje. Que mandou colocar uma grade no local por onde o réu entrou, de modo que agora não há mais acesso por ali. Que os bens subtraídos foram duas garrafas térmicas de cinco litros, umas panelas e coisas banais. Que ficou surpreendido com a pessoa fazer um furto desse tipo de objetos. Que não foram furtados equipamentos eletrônicos da igreja.”

Já a testemunha Rafael Fernandes Rocha, por sua vez, relatou:

“Que presenciou o réu retirando bens da igreja. Que o réu tirou as coisas da igreja e jogou a sacola na rua, cerca de duzentos metros, em sentido à avenida. Que foram atrás dele. Que seu pai gritou ‘ladrão, ladrão’ e o réu soltou as panelas. Que passava um policial militar à paisana no momento, fez a abordagem e recuperou os bens. Que o réu não era conhecido deles, nunca o havia visto antes.”

A testemunha Renan Rocha Alves acrescentou:

“Que estava de folga passando em seu carro quando visualizou populares gritando ‘pega ladrão’, indicando uma pessoa que estava andando apressadamente com um saco nas costas. Que realizou a abordagem do indivíduo. Que o réu afirmou que tinha acabado de pular o muro de uma igreja católica e subtrair diversos pertences. Que o réu tinha várias passagens, inclusive por furto. Que todos os bens foram recuperados. Que havia um representante da igreja e uma testemunha no local.”

O policial militar Nathan Silva Pinheiro, por fim, informou:

“Que chegou até o local e encontrou o indivíduo já detido pelo Cabo Renan. Que não se recorda se foram acionados via 190 ou pelo policial que estava no local. Que não se recorda se o réu confessou a autoria no momento da abordagem.”

Esse acervo revela, com nitidez, subtração patrimonial consumada, praticada pelo apelante, sem espaço para absolvição por insuficiência probatória.

Vale ressaltar, que a própria sentença, com acerto, excluiu da descrição fática o celular LG, porque o réu afirmou que o aparelho lhe pertencia e a testemunha Fernando confirmou inexistência de subtração de equipamento eletrônico. Tal correção, porém, não compromete a higidez da condenação, pois remanescem diversos bens efetivamente furtados, com autoria confessada e corroborada.

A primeira tese de mérito deduzida pela defesa busca absolvição com fundamento no princípio da insignificância.

Também aqui não assiste razão ao apelante.

É certo que os objetos subtraídos ostentam modesto valor econômico e foram integralmente recuperados. Ainda assim, a incidência do postulado reclama presença simultânea de mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

No caso, a conduta não se esgota no valor dos bens. Houve ingresso indevido em templo religioso, utilização de imóvel vizinho para alcançar o interior da igreja, violação de janela e retirada de múltiplos objetos destinados à atividade comunitária.

Não se cuida, portanto, de fato destituído de relevo material.

Soma-se a isso a reincidência reconhecida nos autos, circunstância que, embora não impeça de modo automático a incidência do princípio, evidencia maior censurabilidade concreta.

A restituição da
res furtiva
e o pequeno valor dos bens constituem dados relevantes, mas insuficientes, por si sós, para descaracterizar tipicidade material. A resposta penal, diante desse contexto, mostra-se necessária.

A defesa sustenta, subsidiariamente, a desclassificação para tentativa, ao argumento de que os bens foram abandonados durante a fuga, sem consolidação de posse tranquila.

A tese igualmente não prospera.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça adota, para o crime de furto, a teoria da
amotio
, segundo a qual a consumação ocorre com a inversão da posse, ainda que por breve lapso temporal, sendo prescindível posse mansa, pacífica ou desvigiada.

E foi exatamente isso que ocorreu.

A testemunha Rafael Fernandes Rocha foi categórico ao afirmar que presenciou o réu retirando bens da igreja, lançando a sacola na rua cerca de duzentos metros adiante, antes de ser alcançado.

O próprio recorrente confessou que ingressou na igreja, subtraiu os objetos e pretendia vendê-los para sustentar vício. A inversão possessória, portanto, efetivou-se. O abandono posterior, provocado pela perseguição e pelo risco de captura, não retroage para converter crime consumado em tentado.

Passo à dosimetria, porque a defesa formula múltiplos pedidos de alteração da resposta penal. Também nesse campo a sentença não comporta reparo.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, à razão mínima. Não há, por conseguinte, como acolher pedido de “redução da pena-base”, porque ela já se encontra no piso legal.

Na segunda fase, incidem a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. A defesa busca afastar a reincidência sob dois fundamentos: remoticidade da condenação anterior e alegada inconstitucionalidade da agravante. Nenhum merece acolhida.

A sentença registrou condenação definitiva nos autos nº 0005680-41.2017.8.08.0011, com trânsito em julgado em 09/10/2017.

A mera antiguidade do trânsito não basta para descaracterizar reincidência. O art. 64, I, do Código Penal toma como referência período depurador contado da extinção ou do cumprimento da pena, e não do simples trânsito em julgado. A defesa não comprovou transcurso desse prazo. Logo, a agravante subsiste.

Também não procede a alegação de inconstitucionalidade. A reincidência integra sistema legal de individualização da pena, traduz maior censurabilidade do comportamento reiterado e permanece plenamente acolhida na jurisprudência pátria, sem violação ao princípio do non bis in idem, pois não pune novamente fato pretérito; apenas considera dado subjetivo-jurídico do agente na fixação da nova sanção.

Quanto à confissão espontânea, a defesa pretende aplicação isolada da atenuante, sem compensação.

O pleito depende, porém, do afastamento da reincidência, providência inviável. Mantida a agravante, correta a compensação integral operada na sentença. A confissão foi efetiva, colaborou para elucidação do fato e, por isso, mereceu reconhecimento. De outro lado, a reincidência ostenta caráter preponderante. Na hipótese concreta, a compensação integral entre ambas harmoniza-se com orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Não há ilegalidade nem desproporção nessa solução. Com isso, a pena intermediária permanece em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição.

A defesa tentou, por via oblíqua, introduzir causa de diminuição pela tentativa. Como já demonstrado, o furto consumou-se. Por essa razão, não há redução a operar.

A pena definitiva, portanto, segue corretamente fixada em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, no mínimo legal.

O regime inicial semiaberto também deve ser mantido.

A defesa invoca Súmula 269 do STJ e sustenta cabimento do regime aberto porque as circunstâncias judiciais são favoráveis. O argumento não convence.

Primeiro, porque o enunciado sumular não impõe adoção do regime aberto; apenas admite, em situações específicas, tratamento menos gravoso ao reincidente condenado a pena não superior a 4 anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.

Segundo, porque a reincidência continua a constituir fundamento idôneo para fixação de regime mais severo, nos termos do art. 33 do Código Penal.

A sentença, ao eleger regime semiaberto, moveu-se dentro da margem de individualização permitida pela lei e de forma compatível com histórico criminal do apelante. Não há constrangimento ilegal.

Da manutenção da reincidência decorre, ainda, acerto do indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O art. 44, II, do Código Penal exige, para crimes dolosos, que o réu não seja reincidente em crime doloso, salvo hipótese excepcional de recomendação socialmente adequada, que não se evidencia nos autos. O recorrente não preenche requisito objetivo.

Pelo mesmo motivo, correta a negativa do sursis, uma vez que o art. 77, I, do Código Penal obsta suspensão condicional da pena ao reincidente em crime doloso, ausente circunstância apta a afastar a vedação legal. A defesa vincula esses pedidos ao afastamento da reincidência.

Como essa premissa não se confirmou, caem por terra as pretensões subsequentes de substituição e de suspensão condicional.

No tocante às custas processuais, também não há reparo a fazer. A condenação encontra respaldo no art. 804 do Código de Processo Penal. A sentença, contudo, sensível à condição econômica do réu, suspendeu a exigibilidade da verba com base no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Essa providência já tutela, em substância, a situação de hipossuficiência alegada pela defesa. Por isso, embora seja possível reconhecer juridicamente o pedido de gratuidade em sede recursal, não há utilidade prática em excluir condenação nas custas, porque a exigibilidade já se encontra suspensa, apesar do entendimento desta Corte ser no sentido de que deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais.

Contudo, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, não há o que se alterar nesta instância.

Há ainda o pleito de honorários advocatícios recursais em favor do defensor dativo.

Nesse ponto, o requerimento merece acolhimento. Consta do recurso que a peça foi apresentada por defensor dativo devidamente nomeado, com a efetiva atuação em segundo grau, com elaboração das razões de apelação.

Assim, mostra-se cabível o arbitramento de honorários pela atividade desenvolvida nesta instância. Considerando a natureza do trabalho, o grau de complexidade recursal e os parâmetros usualmente adotados, arbitro a verba honorária em R$ 880,00, em favor do advogado dativo Leandro Moreira, OAB/ES 22.713.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso apenas para arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.